Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713952-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA COELHO SANTOS, MARILIA DA SILVA MENDONCA SABINO, RAFAELA RIBEIRO, ROMEU SANTOS GOTTSCHALG AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS: EDUCACAO, CIDADANIA, INCLUSAO E DIREITOS HUMANOS, DAVID RAIMUNDO SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriella Coelho Santos, Marília da Silva Mendonça Sabino, Rafaela Ribeiro e Romeu Santos Gottschalg contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer e reparação de danos morais n. 0710428-54.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de tramitação sigilosa dos autos e de tutela provisória de urgência formulado por eles (id 229456249 dos autos originários). Gabriella Coelho Santos, Marília da Silva Mendonça Sabino, Rafaela Ribeiro e Romeu Santos Gottschalg alegam que Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos e David Raimundo Santos passaram a persegui-los após a sua aprovação como cotistas negros. Afirmam que essa perseguição envolve afirmações de cometimento de crime, exposição de nome completo e imagens sem autorização, com o objetivo de caluniá-los por meio da imputação do crime de fraude, bem como difamar a sua honra. Alegam que a proteção do sigilo é crucial no caso concreto porquanto está diretamente ligada à proteção da confiança e de sua segurança. Sustentam que a decisão agravada ignora que os vídeos publicados ultrapassaram o limite da liberdade de expressão e atingiram a sua honra e dignidade. Argumentam que a liberdade de expressão é direito fundamental assim como o direito à imagem, honra e nome. Destacam que exerceram seu direito de candidatar-se às vagas de cotas destinadas a negros e pardos, mediante apresentação de autodeclaração e validação posterior pela Comissão de Heteroidentificação, a qual seguiu o rito, bem como as previsões normativas e editalícias. Ressaltam que o objeto social da Educafro Brasil não a autoriza a nomear pessoas, utilizar-se de suas imagens e denominá-las de fraudadores de concurso público em redes sociais diversas, sem que haja consequências pelos excessos cometidos. Registram que são servidores públicos e exercem cargo de representatividade da República Federativa do Brasil. Alegam que os vídeos publicados atingiram vinte e sete (27) mil pessoas diferentes. Sustentam que o discurso de ódio não encontra amparo na liberdade constitucional de expressão ou na Convenção Americana de Direitos Humanos. Argumentam que foram aprovados por meio de ato administrativo com presunção de veracidade. Mencionam o Tema de Repercussão Geral n. 786 do Supremo Tribunal Federal e os arts. 3o, inc. I, e 7o, inc. I, da Lei n. 12.965/2014. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Destacam que os autos originários devem tramitar em segredo de justiça em razão da exposição de fatos íntimos e violadores de direitos de personalidade. Citam o art. 189, inc. III, do Código de Processo Civil e os arts. 5o, inc. LX, e 93, inc. IX e X, da Constituição Federal. Defendem que o caso concreto configura uma das situações excepcionais que justifica a tramitação do processo sob segredo de justiça, como forma de preservar a intimidade das partes. Explicam que há a necessidade de esclarecimento dos fatos, ao quais envolvem o confronto de informações pessoais que podem abranger aspectos de sua intimidade e de seus familiares. Registram que Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos e David Raimundo Santos ofereceram vantagem em dinheiro a quem descobrisse mais dados e informações sobre os candidatos que foram aprovados no concurso público. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar: 1) a suspensão imediata dos vídeos, dos perfis de Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos e David Raimundo Santos no Instagram e dos Localizadores Uniformes de Recursos (URL) descritas no tópico 3.4 no prazo de vinte e quatro (24) horas; 2) a abstenção de Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos e David Raimundo Santos de mencionarem o nome e divulgarem suas imagens em qualquer rede social, sob pena de multa diária e 3) o sigilo dos autos. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 70728618 e 70728619). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que Gabriella Coelho Santos, Marília da Silva Mendonça Sabino, Rafaela Ribeiro e Romeu Santos Gottschalg formularam requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, mas recolheram o preparo. O recolhimento das preparo é incompatível com o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça porquanto demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. Indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da preclusão lógica. Acrescento que a decisão que indefere o requerimento de tramitação dos autos em segredo de justiça não constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento deve ser conhecido neste ponto com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do 1.015 do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça), em razão da inutilidade da apreciação do tema em apelação. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal total ou parcialmente em antecipação de tutela, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso não indica a probabilidade de provimento do recurso. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de tramitação sigilosa dos autos originários. Gabriella Coelho Santos, Marília da Silva Mendonça Sabino, Rafaela Ribeiro e Romeu Santos Gottschalg defendem que o caso concreto configura uma das situações excepcionais que justifica a tramitação do processo sob segredo de justiça, como forma de preservar a intimidade das partes. Explicam que há a necessidade de esclarecimento dos fatos, os quais envolvem o confronto de informações pessoais que podem abranger aspectos de sua intimidade e de seus familiares. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista nos arts. 5o, inc. XXXIII, e 93, inc. IX, da Constituição Federal. A decretação do segredo de justiça é excepcional, reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir. O art. 189 do Código de Processo Civil prevê que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. A hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, bem como não revela violação da intimidade dos envolvidos, o que impõe a aplicação da regra processual. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspensão imediata dos vídeos, dos perfis de Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos e David Raimundo Santos no Instagram e dos Localizadores Uniformes de Recursos (URL) descritas no tópico 3.4 no prazo de vinte e quatro (24) horas, bem como determinar a abstenção desses de mencionar o nome e divulgar imagens em qualquer rede social, sob pena de multa diária. Os autos originários tratam-se de ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer e reparação de danos morais. Gabriella Coelho Santos, Marília da Silva Mendonça Sabino, Rafaela Ribeiro e Romeu Santos Gottschalg alegam, em síntese, que Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos e David Raimundo Santos promovem atos de difamação e calúnia contra eles nas redes sociais, o que viola sua honra e dignidade. O art. 5o, incs. IV e IX, da Constituição Federal tutela o exercício do direito à livre expressão do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. O art. 220 da Constituição Federal assegura o direito à informação. O direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto, de modo que sofre limitações de caráter ético ou jurídico. Ele possui restrições que emergem do próprio texto da Constituição Federal. Um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. A liberdade de manifestação do pensamento não legitima a veiculação de expressões moralmente ofensivas, que superem os limites da crítica e da opinião jornalística, razão pela qual não pode ser utilizada para amparar imputações que ofendam o patrimônio moral das pessoas. O direito à liberdade de informação e o direito à honra são dois princípios constitucionais que possuem limitações razoáveis. Eventual colisão entre eles deverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses. O Ministro Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação n. 22.328/RJ asseverou que a Constituição Federal incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade.[1] O Supremo Tribunal Federal, durante o mencionado julgamento, reiterou o entendimento segundo o qual, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, existe uma posição preferencial (preferred position) das liberdades de expressão, razão pela qual seu afastamento é excepcional; o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Salientou-se, contudo, que a informação que goza de proteção constitucional é a informação verdadeira. Ressalto que a repressão à liberdade de expressão deve sempre ser feita posteriormente, apesar de não ser possível tolerar eventuais abusos no seu exercício, sob pena de configurar censura prévia. Os autos originários estão instruídos com matéria jornalística, página da internet com abaixo-assinado intitulado manifesto em defesa das cotas raciais no Itamaraty: Justiça no Concurso de Diplomata, publicações em redes sociais e página da internet com o título cotas no Itamaraty: sorteio para quem identificar os 20% de negros em cada ano (id 227449537, 227449541, 227625822, 227625840, 227625842, 227629245, 227629249, 227629253, 227629254, 227629263, 227629261 e 227629267 dos autos originários). Inexiste qualquer menção específica aos nomes ou a imagem de Gabriella Coelho Santos, Marília da Silva Mendonça Sabino, Rafaela Ribeiro e Romeu Santos Gottschalg na documentação supracitada. As manifestações juntadas como provas do abuso do direito revelam, em tese, natureza político-opinativa, com o fim de mobilizar os interessados e ouvintes. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação do alegado abuso do direito de liberdade de expressão, que deve ser abordado com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Destaco a imprescindibilidade da apuração da dinâmica fática em sede de cognição exauriente em situações como a presente, em que existe conflito de direitos constitucionais - direito à liberdade de expressão e de o outro o respeito à honra objetiva, subjetiva e à imagem. Confira-se o julgado seguinte deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS E VÍDEOS EM GRUPO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão, no artigo 5o, inciso IV, garantindo ser "livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato". Por outro lado, não se admite o desrespeito aos direitos à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. 2. Esses princípios, ainda que aparentemente conflitantes, devem ser ponderados e harmonizados para que a aplicação de um não implique a invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência. Portanto, resguardada a liberdade de expressão, de pensamento e de informação, apenas o abuso no exercício desses direitos é que enseja a qualificação de afronta à honra daquele que foi alvo dessas manifestações, caracterizando, desse modo, o dano moral. 3. As questões objeto do processo de origem, especialmente a intenção do primeiro Agravado em atentar contra a honra da Agravante, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 4. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378298, 07220828020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7.10.2021, publicado no DJE: 20.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo do dano prescinde de análise, porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos de Gabriella Coelho Santos, Marília da Silva Mendonça Sabino, Rafaela Ribeiro e Romeu Santos Gottschalg não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos e David Raimundo Santos para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF. 1a Turma. Rcl 22328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 6.3.2018 (Info 893).